Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709869-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SIQUEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO SIQUEIRA NUNES contra decisão de ID n. 149552554 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que proferida de ofício; que não há necessidade de suspensão do curso do processo, por força da decisão proferida nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que não houve impugnação tempestiva do Distrito Federal quanto à necessidade de prévia liquidação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44780386). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No tocante à nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida de ofício, a observância de determinação de instância superior de suspensão do curso do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória das instâncias inferiores. Não há, portanto, ilicitude no cumprimento ex officio da decisão. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição, tampouco a sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento aos servidores à prévia liquidação. Ademais, os valores foram individualizados na petição inicial e o devedor exerceu o contraditório e não apontou a inviabilidade do cumprimento de sentença, por depender de prévia liquidação. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora